Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701356-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ AGRAVADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME DECISÃO Vistos, etc. O presente Agravo Interno foi redistribuído a este Relator em face da decisão, ID 30019605, do Gabinete do Exmo. Juiz de Direito, Dr. Flavio Fernando Almeida da Fonseca, que se declarou impedido. Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCAS ROSADO MARTINEZ em face da decisão ID 29632144, que não conheceu do Agravo de Instrumento, sendo os Embargos de Declaração rejeitados. Requer a sua retratação, nos termos do § 2o do Art. 1.021 do Código de Processo Civil. Esclarece que o Agravo de Instrumento preenche todos os requisitos de admissibilidade e encontra-se em consonância com as disposições normativas fixadas pelo entendimento desta Turma Recursal. Requer o seu conhecido e o mérito apreciado, nos termos da Súmula 07 da TUJ (PUJ no 2015.00.2.000587-3). Sustenta o cabimento do presente Agravo Interno, pois, o então Relator, ao analisar o Agravo de Instrumento, entendeu ser inadmissível, pois, somente poderia ser conhecido na fase de Cumprimento de Sentença. Os Embargos de Declaração foram rejeitados. A decisão ID 104719057 do PJe 0723517-75.2020.8.07.0016 é também objeto do Mandado de Segurança e Agravo Interno 0701384-19.2021.8.07.9000, também em tramitação e redistribuído a este Relator. É o relatório. Decido. O agravante interpôs Agravo Interno tendo em vista a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento e rejeitou os Embargos de Declaração. Como já esclarecido, o agravante interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que determinou a realização imediata de buscas e consequente bloqueio via BACENJUD das contas e ativos financeiros em nome do agravante, no valor de R$ 919,76 (novecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos). Afirma que o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, apresentou as seguintes decisões no PJe 0723517-75.2020.8.07.0016 ID 79312685 - “(...)Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora para alcançar o patrimônio do sócio DANIEL SILVEIRA, CPF 062.217.326-03. A fim de evitar o esvaziamento do fim pretendido, promova-se, desde logo, a pesquisa de numerário. Após, nos termos do artigo 135 do CPC/2015, cite-se, no endereço de ID 78430724, o sócio retro e intime-se a empresa ré para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.” ID 84375925 – (...) O Sócio, devidamente citado para responder ao incidente cujo processamento foi deferido, manteve-se silente. Nessa seara, não há qualquer óbice à liberação dos valores em favor da parte credora. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição bancária responsável pelos valores constritos, para que os transfira para a conta indicada pela parte credora (ID 84039814), no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda-se ao cadastramento do sócio no pólo passivo da demanda. Sem prejuízo, ao credor para que indique medidas constritivas ainda não realizadas e hábeis a solver seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do Art. 921, §1o, CPC/15. ID 89308256 – “(...) Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que o então sócio Daniel Silveira retirou-se da sociedade empresária em 14 de setembro de 2018 (ID 80132151), data essa anterior, inclusive, ao ajuizamento da presente demanda e aos fatos que deram ensejo à condenação da pessoa jurídica ré. Nessa seara, sendo a mencionada parte manifestamente ilegítima no incidente de desconsideração de personalidade jurídica deferido, não poderá seu patrimônio ser afetado para adimplemento de dívida sobre a qual não detém responsabilidade patrimonial. Assim, mister se faz o cancelamento da ordem de transferência dos valores, de imediato (ID 87481153). À secretaria para as providências necessárias quanto ao recolhimento IMEDIATO do ofício. Preclusa a presente decisão, descadastre-se DANIEL SILVEIRA do pólo passivo da demanda e intime-o a informar dados de agência e conta para devolução dos valores mediante ofício.(...)” ID 104719057 – Decisão Agravada – “(...)Considerando a decisão de id. 102668207, verifica-se que, apesar de devidamente intimado, o exequente não procedeu à devolução de numerário debitado em sua conta de forma indevida por meio do ofício de id. 87481153. Tendo em vista a apropriação indevida por parte do exequente, proceda à pesquisa BacenJud nas contas de LUCAS ROSADO MARTINEZ no valor de R$ 919,76 e atualizações. Após, oficie-se à instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A conforme decisão de id. 102668207. Diante do exposto, conheço do presente Agravo Interno. Informo que no Agravo Interno 0701384-19.2021.8.07.9000 foi determinado que o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, se abstenha de expedir alvará ou realizar a liberação de valores bloqueados/penhorados do ora agravante até o julgamento do mérito do presente feito. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Determino à Secretaria a inclusão do Sr. Daniel Silveira, CPF 062.217.326-03, dados constantes na ID 78430724, do PJe 0723517-75.2020.8.07.0016, como parte interessada, intimando-o para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília para prestar as devidas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito